Tribunal: TJMT
Processo: 1012239-02.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012239-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVIS DO BONFIM FERNANDES - CNPJ: 23.713.934/0001-76 (AGRAVANTE), ELVIS DO BONFIM FERNANDES - CPF: 054.509.921-81 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL-– CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

Envidadas as diligências possíveis para localização do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Realizada a citação por edital, a marcha processual deve seguir na busca de bens do devedor, para só então, à mingua da localização de bens passiveis de penhora, instaurar-se a possibilidade de suspensão do processo.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Elvis Bonfim Fernandes,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Cooperativa de
Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicred Ouro Verde MT
, que rejeitou a exceção de pré-executividade na qual se buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformado, insurge-se o executado, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão agravada. Diz que em caso de o executado não ser encontrado e não serem localizados bens penhoráveis, o processo executivo deve ser suspenso.

Assevera que a decisão agravada equivocamente considerou que a citação por edital obstaria a suspensão do processo, o que somente ocorre para situações nas quais o despacho citatório ocorreu antes da vigência da LC n. 118/05.

Alega que resta evidenciada a existência de crise de execução, com hipótese objetiva de suspensão do processo em decorrência da não localização do executado, assinalando que decorrido o prazo suspensivo sem que seja localizado o executado, o juiz ordenara o arquivamento dos autos.

A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela provisória recursal, a fim de que seja declarada a prescrição, e subsidiariamente, a suspensão ou arquivamento do processo.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
( id n. 214165175).

Sem informações.

Contraminuta no id n. 217783675.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, fundamentada em Cédula de Crédito Bancário n. C 014313690, no valor de R$ 30.781,00 (trinta mil setecentos e oitenta e um reais).

Insurge-se o executado, ora agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se questionava a prescrição intercorrente, assim também, a suspensão do feito executivo.

Diz que em caso de o executado não ser encontrado e não serem localizados bens penhoráveis, o processo executivo deve ser suspenso, e os autos arquivado provisoriamente.

Todavia, baldados os argumentos vertidos,
entendo que a decisão se mostra acertada
, vez que a probabilidade do direito postulado não se evidencia dos elementos trazidos nas razões recursais, porquanto, ao que se afigura, o executado foi citado por edital em 06.05.24, quando restou interrompido o prazo prescricional da pretensão executiva, sequer iniciando o termo para suspensão da tramitação processual pela ausência de bens penhoráveis.

Deveras, consoante dispõe o
art. 921, § 1º, do CPC, a execução ficará suspensa por um ano a partir do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se manifeste, após o período de um ano, demonstrando expressamente e pontualmente a alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de penhora
online
, ou indicando bens à penhora. Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): “
O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1º.
”

Assim é que, realizada a citação por edital, a marcha processual deve seguir na busca de bens do devedor, para só então,
à mingua da localização de bens passiveis de penhora, inaugurar-se o prazo de suspensão do processo. Inteligência do art. 921,

§§1º e 2º , do CPC.

Logo, encontrando-se o processo na fase de buscas de bens pelo devedor, não há que se falar em suspensão da ação executiva, tampouco em reconhecimento da prescrição intercorrente, termo inicial sequer inaugurou.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL –
ART. 70 DA LEI DE GENEBRA C/C ART. 44 DA LEI 10.931/2004 – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DA EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, do CPC tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução.

A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou nos autos, eis que a parte sempre manifestou todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

Ainda, não há falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, sem antes ocorrer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.

Reputa-se válida a citação por edital, quando evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis para localização dos executados”.
(RAC n 1010273-04.2024.8.11.0000,

2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 03.07.24 - negritei)

Nesse sentido, já pronunciei, vejamos:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA - RECURSO DESPROVIDO.

Envidadas as diligências possíveis para localização do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Realizada a citação por edital, a marcha processual deve seguir na busca de bens do devedor, para só então, à mingua da localização de bens passiveis de penhora, instaurar-se a possibilidade de suspensão do processo.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido”
. (RAI n.

1010681-92.2024.8.11.0000, 3ª

Câmara de Direito Privado, minha relatoria.

j. 26.06.24 - negritei )

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024